Tribunal: TJPA
Processo: 0044566-93.2015.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0044566-93.2015.8.14.0082

ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO

APELANTE: RODOLFO CARDOSO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENCIA. 1. É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O conjunto probatório demonstrou que o acusado se utilizou de violência na sua conduta, motivo pelo qual se torna inviável a desclassificação pretendida.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO PELA LEI 13. – PARCIAL PROCEDENCIA. 3. Os fundamentos utilizados na sentença para desvalorar os vetores de culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências são inidôneos, devendo assim, a pena base ser estabelecida no mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa). Atenuantes de menoridade e confissão, as quais deixo de aplicar, consoante inteligência da sumula n. 231 do STJ que impede a redução da pena aquém do mínimo legal. Na 3ª fase, pela causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, I do CPB, o magistrado aumento-a em 1/3 devidamente, uma vez que a Lei a Lei 13.654/2018 não promoveu abolitio criminis ao revogar o art. 2º, I, do art. 157 (uso de arma de fogo), o mesmo diploma legal, constou o art. 2º-A, I, que não somente manteve a previsão de causa de aumento, como lhe aumentou a fração de acréscimo, em hipótese clara de continuidade normativo-típica.

Redimensionada a pena para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto (art. 33, § 2º, “c” do CPB).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RODOLFO CARDOSO AMARAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 25.09.2015, o acusado, cobrindo a face com uma camisa verde e mediante violência no uso de arma de fogo caseira, abordou a vítima, quando esta entrava em seu estabelecimento comercial. No momento da abordagem, a vítima reagiu, jogando uma caixa de kiboa em direção a arma do acusado, a qual disparou e a vítima gritou por socorro, quando o irmão desta ouviu e se direcionou ao local, e travou luta corporal com o acusado, após o meliante empreendeu fuga, sendo detido por policiais.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
RODOLFO CARDOSO AMARAL
a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do crime de roubo para furto tentado e, alternativamente pela reforma da pena base ao mínimo legal e afastamento da causa de aumento de pena previsto no art. 157, § 2º, I, ao fundamento que tal inciso foi revogado pela Lei 13.654/2018.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, tanto em sede policial como em juízo, resta demonstrada a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima Carlos Alberto Moraes da Conceição em sede policial afirmou que entrou em seu comercio pela lateral para pegar o que seu irmão havia pedido, quando foi surpreendido pelo meliante com a cabeça coberta com uma blusa verde, portando uma arma de fogo, dizendo ‘passa tudo, passa tudo, isso é um assalto, senão vou atirar’, que repentinamente pegou uma caixa de kiboa e jogou na direção da arma a qual disparou atingindo o telhado, e gritou por socorro, quando seu irmão Orlando apareceu e travou luta com o acusado, e que após cair a blusa do rosto, o acusado fugiu, mas foi detido logo após. Que reconheceu na delegacia o acusado pela tatuagem e compleição física.

Testemunha de acusação, Orlando Moraes da Conceição, irmão da vítima, também em sede policial, disse que se direcionou ate o estabelecimento de seu irmão para comprar café, açúcar e leite e quando seu irmão entrou pela lateral do estabelecimento ouviu este gritar por socorro e correu para ajuda-lo, quando avistou o acusado, com a cabeça coberta com uma camisa verde, portando uma arma de fogo a qual disparou em direção seu irmão, porem acertou o telhado e que de imediato partiu para cima do ladrão e a blusa caiu do rosto do meliante e este correu, no entanto, foi contido por populares da comunidade. Que reconheceu o acusado na polícia pela tatuagem e compleição física.

Em juízo, a mesma testemunha de acusação, Orlando Moraes da Conceição, reafirmou suas declarações em sede policial, mencionando que viu quando o apelante tentou assaltar a vítima e agarrou este e que ele ainda desferiu um tiro, não continuando seu intento por ter sido impedido, que a população ajudou a segurar o meliante sendo o mesmo amarrado até a chegada da polícia.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, disse que é verdadeira a acusação feita na denúncia e que estava sob efeito de álcool.

Nesse sentido, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declaração da vítima que possui relevante valor probatório nestes tipos de crimes, que prestada em sede policial foi corroborada por depoimentos em juízo, inclusive do próprio acusado, confessando a autoria delitiva, restando, desta forma, evidenciada a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo, assim, que se falar em insuficiência probatória.

Ao pedido de desclassificação para furto tentado, o conjunto probatório demonstrou que o acusado se utilizou de violência na sua conduta, motivo pelo qual se torna inviável a desclassificação pretendida.

Quanto a pena, vê se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade (“
censurada, pois é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez
”); circunstâncias do crime e consequências (“
as circunstâncias e as consequências do crime desfavoráveis ao acusado, pois efetivamente disparou sua arma em direção à vítima
”), fixando pena base em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Na espécie, o magistrado afirmou ser acentuada a culpabilidade do acusado pois conhecia a ilicitude do seu comportamento, bem como atribuiu a utilização de arma de fogo, a qual é verificada na 3ª fase, para desvalorizar as circunstâncias do crime e consequências. Nesse contexto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena base acima do mínimo legal, motivo pelo qual readéquo a pena base para o mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), considerando que os motivos não extrapolam do próprio tipo penal.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu as atenuantes de menoridade e confissão, as quais deixo de aplicar, consoante inteligência da sumula n. 231 do STJ que impede a redução da pena aquém do mínimo legal.

Na 3ª fase, pela causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, I do CPB, o magistrado aumento-a em 1/3. Nesta parte, a defesa alega que deve ser afastada a causa de aumento, uma vez que a majoração pelo uso de arma de fogo foi revogada pela lei 13.654/2018.

Na verdade, em que pese o equívoco da defesa, a Lei 13.654/2018 não promoveu
abolitio criminis
ao revogar o art. 2º, I, do art. 157 (uso de arma de fogo), o mesmo diploma legal, constou o art. 2º-A, I, que não somente manteve a previsão de causa de aumento, como lhe aumentou a fração de acréscimo, em hipótese clara de continuidade normativo-típica e, por se tratar de lei mais gravosa, o juízo, em atenção ao principio da irretroatividade, aplicou aos fatos as disposições da lei revogada, por serem mais benéficas ao réu, assim dispondo:

“Ainda que da vigência da lei 13.654/18, que revogou o inciso I acima colacionado, tenho por bem ainda aplicá-lo, por entender que a nova legislação traz pena mais severa A conduta aqui praticada, a dizer, é uma lex gravior. A respeito: A lei que terá incidência, nesse caso, é a antiga (que vai continuar regendo os fatos ocorridos em seu tempo). Esse é o princípio da ultra-atividade da lei penal anterior mais benéfica (leia-se a lei anterior, embora já tenha perdido sua vigência diante da lei nova, continua válida e aplicável para os fatos ocorridos durante o seu tempo; se alei nova é prejudicial, ela não retroage, não alcança os fatos passados; desse modo, eles continuam sendo regidos pela lei anterior, mesmo tendo essa lei anterior já perdido sua vigência; aliás, justamente porque já não esta vigente ê que se fala em ultra-atividade, ou seja, a lei acaba tendo atividade mesmo depois de 'morta') (GOMES e MAZZUOLI 2008, p. 126).”

Assim sendo, devidamente aplicada a causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo, no patamar mínimo de 1/3, e considerando o redimensionamento, a pena resta fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Após mantenho a redução em 1/3 pela tentativa, passando a
pena definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime aberto (art. 33, § 2º, “c” do CPB).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 27/11/2023